Tribunal: CARF
Processo: 10074.001112/2010-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-06-10

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10074.001112/2010-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.943 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de abril de 2024
Recorrente
TEC COMERCIO DE INFORMATICA ONLINE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Ano-calendário: 2008, 2009
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL.
MICROPROCESSAMENTO
COM
DISSIPADOR DE CALOR. MULTA POR CLASSIFICAÇÃO FISCAL
INCORRETA. POSSIBILIDADE.
Placas de microprocessamento ou processador com dissipador de calor
classificam-se no Código NCM 8473.30.43. Mantem-se os tributos inerentes
bem como, a multa de 1 % por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria
classificada incorretamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do argumento de “DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 112 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL: INTERPRETAÇÃO MENOS GRAVOSA AO CONTRIBUINTE” e, na parte
conhecida, por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Por economia processual, adoto o relatório do acórdão recorrido:
Trata-se de auto de infração, lavrado em 28 de julho de 2010, decorrente de
procedimento de revisão aduaneira amparado pelo Mandado de Procedimento Fiscal N°
0715400-2010-00189-0, iniciado em 30 de março de 2010 (fl. 85), para averiguar a
regularidade das Declarações de Importação para a NCM 8473.3043 feitas pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10074.001112/2010-58
Fl. 565
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.943 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.001112/2010-58

Impugnante, registradas no período entre dezembro de 2007 e agosto de 2009,
resultando em lançamento do Imposto de Importação (II) no valor de R$ 30.323,90 e da
diferença do Imposto sobre Produto Industrializado (IPI) no valor de R$ 31.505,27, da
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS-Importação) no valor
de R$ 810,70 e do Programa Integração Social (PIS-Importação) no valor de R$ 176,40,
todas as exações acrescidas da multa proporcional no percentual de 75% e de juros de
mora; e multa aduaneira no valor de R$ 4.007,04.
Conforme descrição dos fatos, a Impugnante classificou seus produtos (placas de
microprocessamento com dispositivo de dissipação de calor, inclusive em cartuchos) na
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) 8473.3043, conforme entendimento
exarado na Solução de Consulta (SC) Diana SRRF/9o RFB no 210 de 8 de agosto de
2008. No entanto, a Solução de Divergência (SD) Coana no 6, de 20 de julho de 2009
reformou a SC no 210 com os subsídios fornecidos pelas Notas Explicativas do Sistema
Harmonizado (NESH) e alterou a classificação para 8471.80.00. Diante do novo
entendimento, verificou-se erro na classificação fiscal das mercadorias descritas na
Tabela I do Auto de Infração (fls. 11 a 15) e foi lavrado o presente auto de infração a
fim de que fossem cobradas as diferenças dos tributos devidos das Declarações de
Importação (DI) descritas na Tabela II (fl. 15), em razão da alteração da alíquota
incidente sobre a nova classificação adotada pela Receita Federal (NCM 8471.80.00),
assim como a multa prevista no Art. 84, I da Medida Provisória no 2158-3/2001
combinado com o Art. 69 e Art. 81, IV da Lei no 10.833/2003.
Em sua peça defensiva a Autuada afirma que os produtos importados pela
Impugnante devem ser classificados na NCM 8473.3043, posição que melhor
descrevem as placas de vídeo com dissipador de calor. Ressaltou que a Autoridade
Fiscal ao exigir o valor da diferença do imposto a ser recolhido, acrescido de juros de
mora e multa de oficio, atenta contra os princípios da segurança jurídica e da proibição
de comportamento contraditório pela administração pública, vez que à época a
Impugnante, contribuinte de boa-fé, tão somente pautou sua conduta no entendimento
da própria Receita Federal, bem como pela prática comum de mercado. Reforça que, in
verbis:
As placas de vídeo importadas pela IMPUGNANTE, portanto, preenchem todos
os requisitos para sua classificação na NCM 8473.3043. Em primeiro lugar trata
de partes ou acessórios destinados a outras máquinas e aparelhos, como disposto
na descrição da posição NCM 8473, pois não possui funcionamento autônomo,
necessitando ser utilizada como parte em determinada máquina para que possa
desempenhar suas funções.
Em segundo lugar, se prestam a adaptação de máquinas a um determinado
trabalho, assegurando serviços relacionados com a própria função da máquina.
Por fim, se enquadram perfeitamente, até mesmo no que diz respeito à
nomenclatura, na NCM 8473.3043, já que se trata de microprocessadores com
dispositivo de dissipação de calor.
(...)
A NCM 8471 possui a seguinte redação: "Máquinas automáticas para
processamento de dados e suas unidades; leitores magnéticos ou ópticos,
máquinas para registrar dados em suporte sob forma codificada, e máquinas para
processamento desses dados, não especificadas nem compreendidas em outras
posições." Por sua vez, a posição NCM 8471.80.00 trata de "outras unidades de
máquinas automáticas para processamento de dados".
Aduz que o entendimento da Impugnante era adotado pela grande maioria das
empresas que efetuavam a importação destas mercadorias e, tendo em vista que mesmo
após a análise das informações prestadas nas declarações de importação e o confronto
Fl. 566
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.943 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.001112/2010-58

destas com a vistoria física das mercadorias, as mesmas eram desembaraçadas pela
fiscalização, de maneira que a Impugnante acreditava estar utilizando a NCM correta.
Admite, no entanto, que uma análise mais aprofundada da NCM 8471.80.00
revela uma dúvida sobre a correta classificação a ser adotada em razão da
aplicação do conceito de "unidade" de máquinas automáticas para processamento
de dados. A Nota Explicativa do Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação
de Mercadorias referente ao NCM 8471.80.00 determina que "a presente posição
compreende também as diversas unidades constitutivas dos sistemas para
processamento de dados apresentadas isoladamente". Contudo diante da ausência de
um dispositivo mais claro que explicitasse a questão, a Impugnante decidiu pelo
uso da classificação que mais se aproxima, a partir de sua leitura, das placas de
vídeo por ela importadas.
Assevera que à época em que realizou as importações ora questionadas, a
Impugnante confiou todo seu procedimento nas determinações da Receita Federal, de
forma que não haveria que se falar na exigência da diferença dos tributos pagos e muito
menos de multa de oficio e juros de mora, visto que a Impugnante tão somente cumpriu
as determinações vigentes. Ressalta que logo após ter tomado ciência da decisão
proferida na Solução de Divergência n° 6/09, a Impugnante passou a utilizar a nova
classificação por ela adotada.
No entanto, caso não se decida pela necessidade de exclusão do valor dos
tributos cobrados, é certo que ao menos a presente autuação deveria se esgotar na
exigência da diferença dos tributos que deixaram de ser pagos, não sendo exigíveis, para
além dele, penalidades e juros, segundo determinação do Art. 100, III do Código
Tributário Nacional (CTN), cujo fundamento é proteger as legítimas expectativas do
contribuinte relativamente a alterações de entendimento da Administração. Dessa
forma, entende que o presente auto de infração não pode prosperar, pois a alteração de
entendimento anteriormente consolidado pela Administração Pública não pode ser
aplicada retroativamente ao contribuinte que, de boa-fé, se orientava pelas práticas
reiteradas pela própria administração, muito menos com a imposição de multa de oficio
e juros de mora, pois tal conduta atenta aos princípios constitucionais da segurança
jurídica, da proteção da confiança e à proibição ao venire contra—factum proprium da
administração pública.
Requer, por fim: seja julgado improcedente o auto de infração em referência,
cancelando-se o lançamento do imposto, dos juros de mora e da multa de oficio;
subsidiariamente que seja cancelada a multa de ofício aplicada, bem como a exigência
dos juros de mora, em razão da aplicação da regra prevista no parágrafo único do Art.
100 do CTN; e ainda, em observância ao princípio da verdade material, produção de
provas em momento posterior ao da apresentação da presente impugnação.
A Impugnação foi julgada parcialmente procedente pela DRJ, e cancelado parte
do lançamento, porquanto reconhecido como correta a classificação adotada pela recorrente em
relação as importações realizadas até 22/07/2009 (NCM no 8473.30.43). A partir daí a
classificação para “placas de microprocessamento com dispositivo de dissipação de calor,
inclusive em cartuchosmomento” é a indicada pela fiscalização (NCM no 8471.80.00) - Ementa
dispensada, nos termos da Portaria RFB no 2724, de 2017. Confira-se teor:
(...)
Mais
especificamente,
o
subitem
8473.30.43
abrange
"placas
de
microprocessamento com dispositivo de dissipação de calor, inclusive em cartuchos".
E as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado deste capítulo esclarecem:
Fl. 567
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.943 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.001112/2010-58

"Os acessórios desta posição podem consistir quer em órgãos de equipamentos
intercambiáveis que permitam adaptar as máquinas a um trabalho determinado,
quer em mecanismos que lhes confiram possibilidades suplementares, quer
ainda em dispositivos que assegurem um serviço determinado relacionado com a
função principal da máquina."
Ainda há que se ressaltar que houve a publicação, em 16 de outubro de 2008, da
SC Diana SRRF/9o RFB no 210 de 8 de agosto de 2008, a qual dispõe sobre a
classificação de mercadoria no código NCM 8473.30.43:
"Placa de circuito impresso com microprocessador e outros componentes
elétricos e eletrônicos montados, dotada de um dissipador de calor de alumínio
e um microventilador ("cooler"), especialmente concebida para processamento
de programas gráficos (principalmente jogos de vídeos e programas de alta
resolução), do tipo próprio para ser montado em uma CPU de computador,
comercialmente denominada "Placa de Vídeo" ou "Processador Gráfico"."
Ressalta-se que não foi localizada nenhuma outra SC sobre tal NCM nesse
período. Depreende-se que o procedimento adotado pela Impugnante estava
correto.
Em 22 de julho de 2009 foi publicada a SD Coana no 6:
"Reforma a Solução de Consulta SRRF/9a RF/Diana no 210/2008, que dispõe sobre
classificação de mercadorias no código NCM 8471.80.00 - Placa de circuito impresso
com microprocessador, memória e outros componentes elétricos e eletrônicos,
especialmente concebida para processar os sinais digitais de informações de vídeo em
uma máquina automática de processamento de dados, adaptando estes sinais para
visualização em uma unidade de saída de vídeo, comercialmente denominada "placa de
vídeo"."
(...)
O procedimento adotado pela fiscalização no Auto de Infração em lide está
equivocado na medida em que aplica a Solução de Divergência à DI's registradas
antes da publicação da mesma, em descumprimento ao Art. 14 da Instrução
Normativa RFB no 740/2007, a qual dispõe sobre o processo de consulta relativo à
interpretação da legislação tributária e aduaneira e à classificação de mercadorias no
âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, abaixo:
[omissis]
Fica demonstrado pela redação acima explicitada que não há retroatividade
da Solução de Divergência, ou seja, a NCM 8471.80.00 só atinge fatos geradores
posteriores à sua publicação, a qual foi efetuada em 22 de julho de 2009. Nesse
sentido, verificando a data de registro das DI's da Tabela II do Auto de Infração, os
tributos incidentes sobre a importação sob a égide da NCM 8471.80.00 só poderiam ser
lançados em duas importações: DI no 09/1056489-7 de 12/08/2009 e DI no 09/1132207-
2 de 26/08/2009.
Intimada, a Recorrente reitera os argumentos da defesa inicial, sustentando em
síntese:
3.1. DA APLICAÇÃO DA NCM 8473.3043 ÀS PLACAS DE VÍDEO OBJETO DO
PRESENTE AUTO DE INFRAÇÃO
4. DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 112 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL:
INTERPRETAÇÃO MENOS GRAVOSA AO CONTRIBUINTE
Fl. 568
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.943 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.001112/2010-58

5. DO PEDIDO
É o breve relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Atendidos os requisitos legais necessários de admissibilidade, conheço da peça
recursal.
Extrai-se do relatório que a matéria de fundo diz respeito a classificação fiscal do
produto “PLACA DE VIDEO PARA COMPUTADOR COM MICROPROCESSADOR”,
registrado nas DIs no 08/0699158-0/003, 08/1046594-3/011, 08/1072102-8/001, 09/0160257-
9/001,
09/0329010-8/001,
09/0795841-3/010,
09/0795841-3/010,
09/1056489-7/001
e
09/1132207-2/001. Enquanto a empresa importou o produto sob a NCM no 8473.30.43, adotou a
fiscalização classificação diversa enquadrando o produto na NCM no 8471.80.00 e, por
consequência, exigiu-se da empresa recorrente a diferença sobre o imposto de importação, sobre
o PIS-importação e Cofins- importação, IPI e a multa regulamentar de 1%.
Em razão da Solução de Divergência Coana no 6/2009, que reformou a Solução de
Divergência Diana SRRF/9o RFB no 210 de 8 de agosto de 2009, para atualizar a classificação
fiscal da referida mercadoria para NCM 8471.80.00, a DRJ decidiu pelo cancelamento da
autuação para as DI nos , mantendo-se, contudo, a exigibilidade para as importações registradas
09/1056489-7/001 e 09/1132207-2/001, confira-se:
Ainda há que se ressaltar que houve a publicação, em 16 de outubro de 2008, da
SC Diana SRRF/9o RFB no 210 de 8 de agosto de 2008, a qual dispõe sobre a
classificação de mercadoria no código NCM 8473.30.43:
"Placa de circuito impresso com microprocessador e outros componentes
elétricos e eletrônicos montados, dotada de um dissipador de calor de alumínio e
um microventilador ("cooler"), especialmente concebida para processamento de
programas gráficos (principalmente jogos de vídeos e programas de alta
resolução), do tipo próprio para ser montado em uma CPU de computador,
comercialmente denominada "Placa de Vídeo" ou "Processador Gráfico"."
Ressalta-se que não foi localizada nenhuma outra SC sobre tal NCM nesse
período. Depreende-se que o procedimento adotado pela Impugnante estava correto.
Em 22 de julho de 2009 foi publicada a SD Coana no 6:
"Reforma a Solução de Consulta SRRF/9a RF/Diana no 210/2008, que dispõe
sobre classificação de mercadorias no código NCM 8471.80.00 - Placa de
circuito impresso com microprocessador, memória e outros componentes
elétricos e eletrônicos, especialmente concebida para processar os sinais digitais
de informações de vídeo em uma máquina automática de processamento de
dados, adaptando estes sinais para visualização em uma unidade de saída de
vídeo, comercialmente denominada "placa de vídeo".
Dois argumentos foram ventilados pela recorrente:
Fl. 569
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.943 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.001112/2010-58

3.1. DA APLICAÇÃO DA NCM 8473.3043 ÀS PLACAS DE VÍDEO OBJETO DO
PRESENTE AUTO DE INFRAÇÃO
4. DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 112 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL:
INTERPRETAÇÃO MENOS GRAVOSA AO CONTRIBUINTE
Acerca da classificação fiscal, entendo acertada a decisão recorrida.
O tema já foi apreciado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais deste CARF,
por meio do Acórdão no 9309-006.331, tendo o Colegiado decidido que a classificação fiscal
para “PLACA DE VIDEO PARA COMPUTADOR COM MICROPROCESSADOR” é NCM
8471.80.00. Colaciono ementa:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração:15/12/2008 a 26/10/2009
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. MICROPROCESSAMENTO COM DISSIPADOR DE
CALOR.
MULTA
POR
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL
INCORRETA.
POSSIBILIDADE.
Placas de microprocessamento ou processador com dissipador de calor classificamse no
Código NCM 8473.30.43. Aplica-se multa de 1 % por cento sobre o valor aduaneiro da
mercadoria classificada incorretamente, nos termos do artigo 84, I, da Medida
Provisória 2.15835/2001.
Sem trazer novos argumentos ou provas a matéria de fundo trazida pela recorrente
em sua defesa é semelhante àquela posta na peça impugnatória, e por concordar com a decisão
recorrida que a adoto como razões de decidir:
Inicialmente cumpre esclarecer que a classificação fiscal da mercadoria
importada se materializa em um dos códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul
(NCM), que tem por base o Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de
Mercadorias (SH) adotado pelo País por meio do Decreto no 97.409/1988.
O código NCM é obtido mediante a aplicação das Regras Gerais para
Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI) e das Regras Gerais Complementares
(RGC), frente às características da mercadoria a ser classificada. Subsidiariamente são
utilizadas as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de Designação e de
Codificação de Mercadorias (NESH), aprovadas pelo Decreto no 435, de 27/01/1992, de
caráter fundamental para a correta interpretação do conteúdo das posições e
subposições, bem como das Notas de Seção, Capítulo, posições e subposições da
Nomenclatura do Sistema Harmonizado.
Assim, a classificação de um produto é determinada pelos textos das Posições e
das Notas de Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos das
referidas posições e Notas, pelas Regras seguintes (1a RGI).
Do mesmo modo, a classificação nas subposições de uma mesma posição é
determinada pelos textos dessas subposições e das Notas de Subposição respectivas,
assim como, mutatis mutandis, pelas Regras precedentes, entendendo-se que apenas são
comparáveis subposições do mesmo nível (6a RGI). As Notas de Seção e de Capítulo
são também aplicáveis, salvo disposições em contrário.
Essas mesmas regras aplicam-se, mutatis mutandis, para determinar dentro de
cada posição ou subposição, o item aplicável e, dentro deste último, o subitem
correspondente, entendendo-se que apenas são comparáveis estes desdobramentos
regionais do mesmo nível (RGC-1).
Fl. 570
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.943 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.001112/2010-58

A utilização da 3a RGI, não sendo possível a aplicação da 1a RGI, tampouco da
2a. RGI (Regra 2a - para artigo incompleto, inacabado ou desmontado), é para os casos
em que pareça que a mercadoria pode classificar-se em duas ou mais posições, por
aplicação da Regra 2b ou por qualquer outra razão.
Esta regra (3a RGI) estabelece três métodos para classificar mercadorias que, a
priori, seriam suscetíveis de se incluírem em várias posições diferentes. Esses métodos
utilizam-se na ordem em que são incluídos na Regra: a) posição mais específica; b)
característica essencial (para produtos misturados, obras compostas de matérias
diferentes ou constituídas pela reunião de artigos diferentes e as mercadorias
apresentadas em sortidos acondicionados para venda a retalho); c) posição colocada em
último lugar na ordem numérica, dentre as suscetíveis de validamente se tomarem em
consideração.
As mercadorias que não possam ser classificadas, por aplicação das Regras
acima, classificam-se na posição correspondente aos artigos mais semelhantes
(analogia), conforme a 4a RGI. Enquanto que a 5a RGI e a RGC-2 são utilizadas para os
casos específicos nelas mencionados.
Isto posto, passemos à análise do caso em concreto.
A questão envolve a classificação de "placas de microprocessamento com
dispositivo de dissipação de calor, inclusive em cartuchos" importadas no decorrer dos
anos de 2008 e 2009, as quais se caracterizam basicamente como "placas de vídeo", ou
seja, um componente de um computador que tem como função precípua enviar sinais
deste para a tela/monitor, possibilitando a visualização de imagens.
Em análise ao procedimento fiscal verifica-se à fl. 197 que em resposta à
intimação a Impugnante assevera que a primeira importação de "placas de vídeo" pela
PONTE NORTE foi feita em 18 de dezembro de 2007. Nessa oportunidade, importou-
se um total de 42 peças através da DI 07/1762354-2, na qual a NCM utilizada foi a
NCM 8473.30.49. Todavia, na descrição das mercadorias não foi informado que os
equipamentos importados possuíam dissipador de calor. Em razão dessa omissão, houve
uma reclassificação do produto para a NCM 8473.30.43, justamente sob a alegação de
que não havia sido informado que as placas possuíam dispositivo de dissipação de calor.
Ou seja, a autoridade que efetuou a análise da DI reclassificou a mercadoria para a
NCM 8473.30.43.
Após essa primeira importação, outras se sucederam, dessa vez com a correta
informação de que as "placas de vídeo" possuíam dispositivo de dissipação de calor,
pelo que aplicada, então, a NCM 8473.30.43.
O texto da posição 8473 está assim expresso:
“Partes e acessórios (exceto estojos, capas e semelhantes) reconhecíveis
como exclusiva ou principalmente destinados as máquinas e aparelhos das
posições 84.69 a 84.72"
Mais
especificamente,
o
subitem
8473.30.43
abrange
"placas
de
microprocessamento com dispositivo de dissipação de calor, inclusive em cartuchos".
E as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado deste capítulo esclarecem:
"Os acessórios desta posição podem consistir quer em órgãos de
equipamentos intercambiáveis que permitam adaptar as máquinas a um
trabalho determinado, quer em mecanismos que lhes confiram possibilidades
suplementares, quer ainda em dispositivos que assegurem um serviço
determinado relacionado com a função principal da máquina."
Fl. 571
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.943 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.001112/2010-58

Ainda há que se ressaltar que houve a publicação, em 16 de outubro de 2008, da
SC Diana SRRF/9o RFB no 210 de 8 de agosto de 2008, a qual dispõe sobre a
classificação de mercadoria no código NCM 8473.30.43:
"Placa de circuito impresso com microprocessador e outros componentes
elétricos e eletrônicos montados, dotada de um dissipador de calor de
alumínio e um microventilador ("cooler"), especialmente concebida para
processamento de programas gráficos (principalmente jogos de vídeos e
programas de alta resolução), do tipo próprio para ser montado em uma CPU
de computador, comercialmente denominada "Placa de Vídeo" ou
"Processador Gráfico"."
Ressalta-se que não foi localizada nenhuma outra SC sobre tal NCM nesse
período. Depreende-se que o procedimento adotado pela Impugnante estava correto.
Em 22 de julho de 2009 foi publicada a SD Coana no 6:
"Reforma a Solução de Consulta SRRF/9a RF/Diana no 210/2008, que dispõe
sobre classificação de mercadorias no código NCM 8471.80.00 - Placa de
circuito impresso com microprocessador, memória e outros componentes
elétricos e eletrônicos, especialmente concebida para processar os sinais
digitais de informações de vídeo em uma máquina automática de
processamento de dados, adaptando estes sinais para visualização em uma
unidade de saída de vídeo, comercialmente denominada "placa de vídeo"."
(...)
Uma vez constatado em procedimento de revisão aduaneira, conforme previsão do
Art. 54 do Decreto-Lei no 37/66, que mercadorias objeto de despacho de importação
foram classificadas de forma incorreta é cabível, além da cobrança dos tributos devidos,
a aplicação da penalidade de multa aduaneira na forma da lei. O fato das mercadorias
terem sido objeto de desembaraço aduaneiro de importação não confirma, nem muito
menos atesta a classificação registrada nas declarações de importação.
"Art.54 - A apuração da regularidade do pagamento do imposto e demais
gravames devidos à Fazenda Nacional ou do benefício fiscal aplicado, e da
exatidão das informações prestadas pelo importador será realizada na forma
que estabelecer o regulamento e processada no prazo de 5 (cinco) anos,
contado do registro da declaração de que trata o art.44 deste Decreto-Lei."
(Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
No Regulamento Aduaneiro, Decreto no 6.759/2009, o Art. 638 traz a definição do
procedimento de Revisão Aduaneira.
"Art. 638. Revisão aduaneira é o ato pelo qual é apurada, após o desembaraço
aduaneiro, a regularidade do pagamento dos impostos e dos demais gravames
devidos à Fazenda Nacional, da aplicação de benefício fiscal e da exatidão
das informações prestadas pelo importador na declaração de importação, ou
pelo exportador na declaração de exportação (Decreto-Lei no 37, de 1966, art.
54, com a redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art. 2o; e
Decreto-Lei no 1.578, de 1977, art. 8o).
§ 1o Para a constituição do crédito tributário, apurado na revisão, a
autoridade aduaneira deverá observar os prazos referidos nos arts. 752 e 753.
§ 2o A revisão aduaneira deverá estar concluída no prazo de cinco anos,
contados da data:
Fl. 572
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.943 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.001112/2010-58

I - do registro da declaração de importação correspondente (Decreto-Lei no
37, de 1966, art. 54, com a redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1988,
art. 2o); e
II - do registro de exportação.
§ 3o Considera-se concluída a revisão aduaneira na data da ciência, ao
interessado, da exigência do crédito tributário apurado."
O procedimento adotado pela fiscalização no Auto de Infração em lide está
equivocado na medida em que aplica a Solução de Divergência à DI's registradas antes
da publicação da mesma, em descumprimento ao Art. 14 da Instrução Normativa RFB
no 740/2007, a qual dispõe sobre o processo de consulta relativo à interpretação da
legislação tributária e aduaneira e à classificação de mercadorias no âmbito da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, abaixo:
"Art. 14. A consulta eficaz, formulada antes do prazo legal para recolhimento
de tributo, impede a aplicação de multa de mora e de juros de mora,
relativamente à matéria consultada, a partir da data de sua protocolização até
o trigésimo dia seguinte ao da ciência, pelo consulente, da Solução de
Consulta.
§ 1o Quando a solução da consulta implicar pagamento, este deverá ser
efetuado no prazo referido no caput.
§ 2o Os efeitos da consulta que se reportar a situação não ocorrida, somente
se aperfeiçoarão se o fato concretizado for aquele sobre o qual versou a
consulta previamente formulada.
§ 3o Os efeitos da consulta formulada pela matriz da pessoa jurídica
estender-se-ão aos demais estabelecimentos.
§ 4o No caso de consulta formulada por entidade representativa de categoria
econômica ou profissional em nome dos associados ou filiados, os efeitos
referidos neste artigo somente os alcançarão depois de cientificada a
consulente da solução da consulta.
§ 5o A consulta não suspende o prazo para recolhimento de tributo, retido na
fonte ou auto-lançado, antes ou depois de sua apresentação, nem para entrega
de declaração de rendimentos ou cumprimento de outras obrigações
acessórias.
§ 6o Na hipótese de alteração de entendimento expresso em Solução de
Consulta, a nova orientação alcança apenas os fatos geradores que ocorrerem
após a sua publicação na Imprensa Oficial ou após a ciência do consulente
exceto se a nova orientação lhe for mais favorável, caso em que esta atingirá,
também, o período abrangido pela solução anteriormente dada.
§ 7o Na hipótese de alteração ou reforma, de ofício, de Solução de Consulta
sobre classificação de mercadorias, aplicar-se-ão as conclusões da Solução
alterada ou reformada em relação aos atos praticados até a data em que for
dada ciência ao consulente da nova orientação.
§ 8o Havendo divergência de conclusões entre soluções de consultas relativas
a uma mesma matéria, fundada em idêntica norma jurídica, proferida pela
mesma autoridade administrativa, poderá a decisão ser revista pela autoridade
que a proferiu aplicando-se, nesse caso, o disposto no § 6o." [g.n.]
Fica demonstrado pela redação acima explicitada que não há retroatividade da
Solução de Divergência, ou seja, a NCM 8471.80.00 só atinge fatos geradores
Fl. 573
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.943 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.001112/2010-58

posteriores à sua publicação, a qual foi efetuada em 22 de julho de 2009. Nesse sentido,
verificando a data de registro das DI's da Tabela II do Auto de Infração, os tributos
incidentes sobre a importação sob a égide da NCM 8471.80.00 só poderiam ser
lançados em duas importações: DI no 09/1056489-7 de 12/08/2009 e DI no 09/1132207-
2 de 26/08/2009.
(...)
Nesse diapasão, a penalidade aplicada pela infração de erro na classificação
fiscal de 1% sobre o valor aduaneiro, prevista no Art. 84, I da Medida Provisória no
2.158-35/2001 e Art. 69 combinado com o Art. 81, IV da Lei no 10.833/2003, também
só atingirá as duas importações retro citadas. Portanto, a multa aduaneira mantida será
no valor de R$ 500,00 para cada DI.
" Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da
mercadoria:
I - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para
a identificação da mercadoria; ou
II - quantificada incorretamente na unidade de medida estatística estabelecida
pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O valor da multa prevista neste artigo será de R$ 500,00 (quinhentos
reais), quando do seu cálculo resultar valor inferior.
§ 2o A aplicação da multa prevista neste artigo não prejudica a exigência dos
impostos, da multa por declaração inexata prevista no art. 44 da Lei no 9.430,
de 1996, e de outras penalidades administrativas, bem assim dos acréscimos
legais cabíveis."[g.n.]
Em relação ao segundo argumento atinente a interpretação menos gravosa,
entendo que o seu conhecimento resta prejudicado, já que não abordado em impugnação. Nesta
ocasião cabe a recorrente contrapor as razões lançadas no decisum, respeitando o princípio
dialeticidade e congruência (art. 932 do CPC), sob pena de inovação recursal.
Por essa razão deixo de conhecer do argumento.
Antes o exposto não conheço do argumento de “DA APLICAÇÃO DO ARTIGO
112 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: INTERPRETAÇÃO MENOS GRAVOSA AO
CONTRIBUINTE” e, na parte conhecida, nego provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 574
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-012.943 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.001112/2010-58

Fl. 575
DF CARF MF
Original